Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-21.2019.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-21.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (EMBARGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
NIDERA SEEDS BRASIL LTDA.
para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento da apelação interposta por
ISMAEL DAVID DE REZENDE,
cujo acórdão restou assim ementado:

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE, PARA O CASO EM CONCRETO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em face da necessidade de produção de provas testemunhal para dirimir a controvérsia instalada, imperativo o provimento do recurso para desconstituição da sentença para prosseguimento da ação em seus ulteriores e regulares termos.”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, posto que “
não houve cerceamento de defesa, uma vez que o juiz da causa é o destinatário das provas para ter formado seu convencimento.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que a apelada ajuizou ação monitória, sustentando, em síntese, que é credora da requerida na quantia de R$ 142.898,22 (Cento e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito Reais e vinte e dois Centavos).

Sustenta, todavia, inicialmente, o apelante que
“a produção de prova se fazia indispensável para a comprovação dos apontamentos ofertados pelo Apelante, vez que além de documentos sem qualquer rubrica (duplicatas mercantis), constava do arcabouço probatório carreado pela Apelada notas fiscais de suposta entrega de insumos assinadas por terceiro, que de modo algum detinha poderes para o fim. Neste específico ponto, merece destaque a informação de que ainda que conste o nome do filho do Recorrente como recebedor dos produtos supostamente comercializados, nos termos do exposto em linhas ulteriores tal assinatura não é reconhecida pela parte ou pelo terceiro, de sorte que a realização de estudo técnico e a oitiva das partes neste ponto se mostrava imprescindível. Ainda neste diapasão, não foram trazidos pela Recorrida documentos que comprovem a autorização de recebimento firmada pelo Apelante, de modo que mesmo que tivesse a entrega ocorrido a seu filho, como narrado preteritamente, não possui este autorização ou procuração para a prática de tal específico ato. Logo, claro se faz que ocorrera incontestável cerceamento de defesa, em afronta aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois constava expressamente do pedido defensivo apresentado o clamor pela produção probatória e somente esta diligência permitiria a comprovação das premissas sustentadas pelo Recorrente, de modo que a anulação do julgado é medida imperiosa.”

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, não se desconhece que é dado ao juiz aferir a utilidade da prova para seu convencimento, sendo-lhe facultado permitir ou não a produção de provas necessárias à instrução do feito, atento a requerimento da parte ou até de ofício, na forma dos artigos 300 e 371 do Código de Processo Civil/2015. Todavia, no caso dos autos, a continuidade da fase probatória é pertinente, visto ser o único meio da apelante comprovar a veracidade de suas alegações.

Assim, por configurar a oitiva das testemunhas prova que a parte entende fundamental para o deslinde da causa, tenho que restou configurado cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

Nesse sentido:

MONITÓRIA – Cheque – Sentença que julgou procedentes embargos monitórios – Apelo da embargada arguindo preliminar de nulidade de sentença, sob a alegação de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas, configurando verdadeiro cerceamento de defesa. No mérito sustenta, em síntese, que não houve qualquer desacordo comercial, ademais efetuou entrega das mercadorias, razão pela qual hígida a cobrança do débito, representado pelos cheques, objeto da lide – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Ocorrência – Controvérsia reside na conclusão ou não de compra e venda de mercadorias, tendo como consequência a exigibilidade ou não dos cheques que embasam a ação monitória – Necessidade de produção de provas, inclusive testemunhal, para dirimir a controvérsia instalada – Sentença desconstituída – Recurso provido com desconstituição da sentença para prosseguimento da ação em seus ulteriores e regulares termos.
(TJ-SP 10316306620148260002 SP 1031630-66.2014.8.26.0002, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 19/07/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR MEIOS ECONÔMICOS SUFICIENTES PARA LITIGAR EM JUÍZO SEM PREJUÍZO DE SUA SUBSISTÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS ARGUÍDA PELA RECORRENTE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. OITIVA DE TESTEMUNHAS ANTERIORMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NECESSIDADE QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. - A produção da prova testemunhal, já deferida pelo Juízo que se declarou suspeito, no curso da audiência, não ensejará prejuízo a instrução processual, no atual Juízo, por não afrontar o Princípio do livre convencimento motivado do magistrado, prestigiando, por via de consequência, o princípio da economia processual. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO COM A OUVIDA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO (TJ/RN. APELAÇÃO CÍVEL Nº Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Rafael Godeiro. Julgamento: 10/07/2007) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FUMO EM FOLHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ao julgador compete avaliar a necessidade, ou não, de realização da prova. No presente caso, deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, havendo pedido de produção da prova testemunhal, seu indeferimento consiste em cerceamento de defesa. Desta forma, é necessário que seja instruído o processo.
(TJ-RN - AI: 83520 RN 2009.008352-0, Relator: Des. Osvaldo Cruz, Data de Julgamento: 23/02/2010, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FUMO EM FOLHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ao julgador compete avaliar a necessidade, ou não, de realização da prova. No presente caso, deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, havendo pedido de produção da prova testemunhal, seu indeferimento consiste em cerceamento de defesa. Desta forma, é necessário que seja instruído o processo com a realização da provas oral requerida e com a apreciação do pedido de prova pericial. AGRAVO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70030301113, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Baldino Maciel, Julgado em 26/11/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Ainda que a lide verse sobre questão de direito, não está afastada a possibilidade de produção de prova testemunhal e pericial, sob pena de ocorrer cerceamento de defesa, quando com elas se pretende comprovar o que ainda não se encontra verificado nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento Nº 70031595903, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 11/11/2009)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença de 1º grau, com o consequente retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da fase de instrução processual e produção de prova testemunhal.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante, não havendo qualquer omissão na jurisprudência utilizada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023